Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO PARA O VALOR DA CAUSA. PREJUÍZO AO APELANTE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. APENAS PREQUESTIONAMENTO. MULTA. ARTIGO 1.026, § 2o, CPC. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial quanto ao cabimento de embargos para fins de prequestionamento.
2. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento.
3. Ainda que com a finalidade única de prequestionamento, não há que se falar em provimento dos embargos, ante a ausência de vício.
4. Não verificada a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, descabe aplicação de multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.